Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVEM O RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para a parte devedora, comprometendo o seu direito a uma vida digna.
3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, depreende-se a impossibilidade de determinação de penhora de percentual dos rendimentos obtidos pela devedora, sob pena de comprometer a sua subsistência e a de seus familiares.
4. Na hipótese, sequer foi demonstrada a existência de um vínculo de trabalho fixo e estável por parte da devedora que garanta o recebimento de verba salarial mensal, de forma que não há elementos probatórios capazes de evidenciar a exequibilidade de eventual decisão de penhora de percentual de salário, uma vez que não há notícias no processo quanto à existência de instituição empregadora da executada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.